Tribunal: TJSP
Processo: 1040093-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação Civil Pública. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte do Ministério Público. Não acolhimento. A Unimed tem dever de garantir assistência integral e ininterrupta prevista no contrato para o pré-natal, parto e pós parto, colocando toda estrutura e profissionais necessários permanentemente à disposição da beneficiária, sem qualquer custo adicional. Será a beneficiária, contudo,

Ementa:
Ação Civil Pública. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte do Ministério Público. Não acolhimento. A Unimed tem dever de garantir assistência integral e ininterrupta prevista no contrato para o pré-natal, parto e pós parto, colocando toda estrutura e profissionais necessários permanentemente à disposição da beneficiária, sem qualquer custo adicional. Será a beneficiária, contudo, atendida pelo médico que estiver disponível no horário do parto no hospital credenciado. A disponibilidade pessoal do obstetra que assistiu o pré-natal a qualquer hora do dia ou noite para realização do parto no momento necessário, contudo, deve ser por ele garantida ou não e eventual cobrança por ele a título de "taxa de disponibilidade" foge à responsabilidade da apelada, por se tratar de tratativas havidas voluntariamente entre o médico e a paciente, sem a sua participação. Não reconhecido o dever da apelada de fiscalizar, proibir ou ingerir em tratativas personalíssimas havidas voluntariamente entre o médico e a paciente. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.